Tribunal: CARF
Processo: 16095.720047/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720047/2018-59
ACÓRDÃO
1302-007.932 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de abril de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRA MIRIAM COSTA FACCIN
INTERESSADO
CRISTALERIA BRUXELAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO DOS
RESPONSÁVEIS.
AUSÊNCIA
DE
APRECIAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO.
Impõe-se a correção da omissão verificada no Acórdão quanto à apreciação
dos Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis tributários,
mediante a devida complementação do julgado, com manifestação
expressa acerca da responsabilidade tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos, e acolhê-los com efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Ailton Neves da Silva, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão e
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.932 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
2
RELATÓRIO

1.

Trata-se de Embargos opostos por esta Relatora, na condição de Conselheira
Representante dos Contribuintes, em face do Acórdão no 1302-007.932, proferido por esta Turma
Julgadora em sessão de 21 de outubro de 2025, conforme ementa a seguir transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
OU LIVROS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária a não apresentação, no prazo legal,
de livros e documentos exigidos pela Fiscalização, tais como livro caixa, folha de
pagamento e livro de registro de empregados, ou sua apresentação em desacordo
com as formalidades legais. Verificado que a Contribuinte, devidamente intimada
em diversas oportunidades, deixou de exibir a documentação solicitada e
tampouco apresentou justificativa plausível, configura-se o descumprimento de
obrigação acessória prevista no artigo 33, §§ 1o a 3o, da Lei no 8.212/91,
sujeitando-se à penalidade estabelecida no artigo 283, inciso II, alínea “j”, do
Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social).
2.

O referido Acórdão consubstanciou o seguinte entendimento:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
3.

Ressalte-se que, na mesma sessão de 21 de outubro de 2025, esta Turma Julgadora
apreciou outros dois processos relativos à mesma Contribuinte, Cristaleria Bruxelas Indústria e
Comércio EIRELI, a saber:
a)
Processo n° 16095.720010/2018-21: exclusão do Simples Nacional, no qual a Turma
entendeu por negar provimento ao recurso, nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
b)
Processo n° 16095.720046/2018-12: lançamento em decorrência da exclusão do
Simples Nacional, para o qual a Turma deliberou por:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.932 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, em rejeitar as preliminares de nulidade, e, no mérito,
em dar provimento parcial ao recurso voluntário para redução da multa
qualificada ao patamar de 100% e para afastar o agravamento da multa, nos
termos do relatório e voto da relatora. Em relação à responsabilidade tributária,
por maioria de votos, em manter a responsabilidade atribuída aos recorrentes,
nos termos do relatório e voto da relatora, vencida a Conselheira Natália Uchôa
Brandão, que votou por afastar a responsabilidade atribuída à Carmem Maria
Rogatis Fonseca, à Maria Lúcia de Rogatis Fonseca Nunez, e à Fernanda Rogatis
Nunez.
4.

Já o presente caso, refere-se ao lançamento de Multa Regulamentar por
Descumprimento de Obrigação Acessória Previdenciária (e-fls. 215/258), igualmente decorrente
da exclusão do Simples Nacional, cujo débito correlato restou formalizado no montante total de
R$ 23.313,00 (vinte e três mil, trezentos e treze reais).
5.

A Autoridade Julgadora de 1a instância (“DRJ/RPO”), por meio do Acórdão no 14-
96.031 (e-fls. 1.984/2.024), deliberou pela improcedência das Impugnações, conforme ementa a
seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014
VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO
Não pode o particular acolher a entrada das autoridades públicas, como se
estivesse colaborando com elas e somente meses depois de a administração
realizar todo o seu trabalho de investigação e de elaboração do crédito tributário
alegar que não teria autorizado. Tal prova deve ser feita de logo, já num primeiro
instante que lhe seria possível, como a formulação de um boletim de ocorrência e
notificação à autoridade.
MULTA - INCONSTITUCIONALIDADE
Deve ser mantida a multa contestada apenas com argumentos relativos à sua
suposta inconstitucionalidade, pois falece ao julgador administrativo exercer esse
controle.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
A responsabilidade tributária solidária prevista no inciso I do art. 124 do CTN não
decorre apenas da realização do fato gerador por dois ou mais contribuintes. Essa
responsabilidade abarca também responsáveis que colaboraram com a prática do
ilícito tributário e com a ocultação do seu conteúdo.
RESPONSABILIDADE PESSOAL
As pessoas físicas que exerceram a direção ou a gerência de pessoas jurídicas
pertencentes a grupo econômico de fato e que agiram com o intuito doloso de
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.932 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
4
sonegar tributos e blindar patrimonialmente os resultados obtidos devem ser
responsabilizadas nos termos do art. 135, III, do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
6.

A CRISTALERIA BRUXELAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, na condição de
Contribuinte principal, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 2.537/2.558), por meio do qual,
replicando as alegações que já haviam sido suscitadas na Impugnação, sustentou, em síntese, as
seguintes questões:
(i)
Preliminarmente: suspensão da exigibilidade do crédito tributário até
julgamento definitivo do processo de exclusão do Simples Nacional e
nulidade do lançamento em razão da ausência de Mandado de Busca e
Apreensão;
(ii)
Mérito: inexistência de grupo econômico de fato, pois as provas juntadas
não comprovam a existência dos requisitos mínimos; são irrelevantes fatos
como a não localização de empresas, sua inaptidão, fornecedores
semelhantes, relações comerciais, entre outros para a caracterização de um
grupo econômico;
(iii)
Responsabilidade tributária: para que se justifique a sujeição passiva
solidária decorrente do artigo 124, I, do Código Tributário Nacional, é
imprescindível que todos os sujeitos a que se pretende atribuir a
solidariedade pela obrigação tributária tenham tomado parte, efetiva e
conjuntamente, da realização do fato gerador; não há prova de dissolução
irregular da sociedade ou de qualquer ato praticado com excesso de poder
ou infração a lei, contrato social ou estatuto, para que possa haver tal
responsabilização;
(iv)
Exclusão do Simples: não há prova dos autos de que as despesas teriam
superado os ingressos de receita; efeitos jurídicos dessa exclusão apenas
serão produzidos a partir de 01.01.2015;
(v)
Multa: o percentual de multa aplicado configura montante excessivo e
desproporcional à infração tributária supostamente cometida, pelo que
implica em afronta direta ao princípio constitucional da capacidade
econômica do contribuinte; as penalidades aplicadas no presente feito são
ilegais, inconstitucionais e abusivas, por desproporcionais que são à
suposta infração cometida, razão pela qual devem ser afastadas ou ao
menos reduzidas.
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.932 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
5
7.

Os responsáveis tributários apresentaram os seus respectivos Recursos
Voluntários1, reafirmando as teses da Contribuinte principal e acrescentando argumentos sobre a
inexistência de vínculo jurídico e insuficiência de provas para caracterização da responsabilidade
prevista nos artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional (CTN), a saber:
(i)
Os elementos juntados aos autos são desprovidos de carga probatória,
como depoimento de vizinhos, planilhas elaboradas por pessoas
desconhecidas.
(ii)
Não houve comprovação de vínculo jurídico que permitisse afirmar a co-
titularidade das receitas.
(iii)
O STJ já reconheceu que o interesse econômico não é suficiente para
caracterizar a solidariedade do artigo 124 do Código Tributário Nacional.
8.

E, conforme se verifica do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 2.564), os autos
foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento dos Recursos
Voluntários.
9.

Ocorre que, por equívoco desta Relatora, na sessão de 21 de outubro de 2025, não
foi apreciada, pela Turma Julgadora, a responsabilidade tributária dos sócios e demais
responsáveis, neste lançamento sobre de Multa Regulamentar por Descumprimento de
Obrigação Acessória Previdenciária.
10.

Destaca-se que as razões recursais não questionaram o mérito da autuação quanto
ao descumprimento da obrigação acessória, mas apenas aspectos de responsabilidade e de
constitucionalidade da multa.
11.

No ponto, transcrevem-se trechos da decisão recorrida que analisou de forma
precisa e fundamentada a matéria em discussão:
“Em ação fiscal direta em face do contribuinte em epígrafe, foi lavrado auto de
infração de multa previdenciária por não exibição de documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, às fls. 215-258
(todas as referências são à numeração do processo eletrônico), como decorrência
do auto de infração de IRPJ formalizado no processo administrativo no
16095.720046/2018-12, no montante de R$ 23.313,00”.
*******************************************************************

1 São eles: ADEVALDO RIBEIRO SANTIAGO (e-fls. 2.122/2.137); NRFU COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP (e-fls.
2.140/2.152); MONTEROSSO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (e-fls. 2.173/2.193); MANAROLA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (e-fls. 2.196/2.216); BEQA PARTICIPAÇÕES EIRELI (e-fls. 2.219/2.239);
VERNAZZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (e-fls. 2.242/2.262); RIOMAGGIORE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A. (e-fls. 2.265/2.285); VITI LEVU PARTICIPAÇÕES EIRELI (e-fls. 2.288/2.308); FERNANDA ROGATIS
NUNEZ (e-fls. 2.311/2.334); FELIPE ROGATIS NUNEZ (e-fls. 2.337/2.359); RENARA ROGATIS NUNEZ (e-fls. 2.362/2.384);
RENATO RODRIGUES NUNEZ (e-fls. 2.387/2.408); PEDRO ROGATIS NUNEZ (e-fls. 2.411/2.437); MARIA LUCIA DE
ROGATIS DA FONSECA NUNEZ (e-fls. 2.440/2.462); CARMEN MARIA ROGATIS FONSECA (e-fls. 2.465/2.488); DENARAU
PARTICIPAÇÕES EIRELI (e-fls. 2.491/2.511) e VANUA LEVU PARTICIPAÇÕES EIRELI (e-fls. 2.514/2.534).
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.932 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
6
“Da multa
16. A descrição do descumprimento da obrigação acessória que ensejou a
aplicação da multa consta das fls. 252-256 do presente feito.
17. Basicamente, o contribuinte deixou de exibir o livro-caixa e a folha de
pagamento dos seus funcionários, o que implicou a aplicação da multa prevista no
art. 283, II, “j”, do Decreto no 3.048/99”.
*******************************************************************
“Multa
112. Quanto ao patamar punitivo, aparentemente as defesas atacam as multas
aplicadas no processo principal, pois as peças são similares (para não dizer cópias
literais) e o montante aqui lançado não é tão significativo. É pouco mais de vinte
mil reais.
113. De todo modo, o questionamento apresentado visa afastar expresso
dispositivo legal exclusivamente com base em preceitos constitucionais. Assim,
não tomaremos conhecimento das razões apresentadas pelo simples motivo de
que não é das atribuições deste Colegiado, que é órgão do Poder Executivo,
afastar a aplicação de Lei por suposta violação à Carta Constitucional. Tal
competência é privativa do Poder Judiciário”.
12.

Assim, a lide limita-se à verificação da regularidade formal do Auto de Infração e da
legitimidade da penalidade aplicada, não se estendendo à análise de alegações que já foram
apreciadas nos autos do Processo no: 16095.720046/2018-12 e do Processo no:
16095.720010/2018-21, como mencionado linhas acima.
13.

Diante da ausência de impugnação quanto ao descumprimento da obrigação
acessória e considerando a previsão legal expressa da penalidade, esta Turma negou provimento
ao recurso da Contribuinte principal, mantendo integralmente a exigência.
14.

Restam, portanto, pendentes de apreciação os recursos interpostos pelos
responsáveis tributários, que tratam especificamente da vinculação e extensão da
responsabilidade solidária e pessoal, cujas alegações podem ser assim sintetizadas:
RECORRENTE
SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES
FLS.
NRFU COMÉRCIO ATACADISTA
LTDA EPP
a) ausência de responsabilidade da Recorrente; b) ausência de elementos
fáticos para a responsabilização; c) ausência de delimitação da conduta e
d) inaplicabilidade do artigo 124 do Código Tributário Nacional.

11.970/11.983
ADEVALDO RIBEIRO SANTIAGO

a) ausência de responsabilidade do Recorrente; b) ausência de elementos
fáticos para a responsabilização; c) ausência de delimitação da conduta e
d) inaplicabilidade do artigo 124 do Código Tributário Nacional.

11.984/11.996
CARMEN MARIA ROGATIS
FONSECA
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
11.999/12.022
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.932 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
7
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

MARIA LUCIA DE ROGATIS DA
FONSECA NUNEZ
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.025/12.048
RENATO RODRIGUES NUNEZ
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.051/12.072
VANUA LEVU PARTICIPAÇÕES
EIRELI
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.075/12.096
VITI LEVU PARTICIPAÇÕES
EIRELI
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.099/12.120
DENARAU PARTICIPAÇÕES
EIRELI
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.123/12.144
BEQA EMPREENDIMENTOS
EIRELI
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.147/12.168
MANAROLA
EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.171/12.192
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.932 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
8
MONTEROSSO
EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.195/12.216
RIOMAGGIORE
EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.219/12.240
VERNAZZA
EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.243/12.264
FELIPE ROGATIS NUNEZ
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.267/12.289
FERNANDA ROGATIS NUNEZ
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.292/12.314
RENATA ROGATIS NUNEZ
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.317/12.339
PEDRO ROGATIS NUNEZ
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.342/12.363
15.

Assim, a correção da omissão não implica reexame do mérito já decidido, mas tão
somente a complementação do julgado, a fim de que haja pronunciamento expresso sobre ponto
devolvido à instância.
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.932 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
9
16.

Diante da situação noticiada, esta Conselheira opôs os presentes Embargos de
Declaração, exclusivamente para: i) reconhecer a omissão existente no Acórdão embargado; e ii)
apreciação dos Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis tributários, limitadamente à
análise da responsabilidade solidária e pessoal referente ao presente lançamento de Multa
Regulamentar por Descumprimento de Obrigação Acessória Previdenciária.
17.

Por meio do “Despacho de Admissibilidade dos Embargos” (e-fls. 2.614/2.621), foi
reconhecido o seu cabimento, para que este Colegiado se manifeste sobre a apontada omissão.
18.

E, conforme se verifica do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 2.622), os autos
foram encaminhados para Relatora para prosseguimento, nos termos regimentais.
19.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Admissibilidade
20.

No exame de admissibilidade, já foi reconhecida a existência de omissão a ser
saneada por este Colegiado, nos seguintes termos:
“15. Assim, a correção da omissão não implica reexame do mérito já decidido,
mas tão somente a complementação do julgado, a fim de que haja
pronunciamento expresso sobre ponto devolvido à instância.
16. Diante da situação noticiada, propõe-se o acolhimento dos presentes
Embargos de Declaração, exclusivamente para: (i) reconhecer a omissão existente
no Acórdão embargado; e (ii) determinar o retorno dos autos a esta Turma
Julgadora, para inclusão em pauta e apreciação dos Recursos Voluntários
interpostos pelos responsáveis tributários, limitadamente à análise da
responsabilidade solidária e pessoal.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin - Relatora
17. Considerando o exposto acima e no uso da competência conferida pelo artigo
58, XIII e artigos 116 e 117 da Portaria MF no 1.634/2023- Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), faz-se necessária a
correção da referida inexatidão, com o retorno dos autos à esta Turma Julgadora,
para apreciação da responsabilidade atribuída aos responsáveis no presente caso.
Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente”.
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.932 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
10
II - Omissão
21.

De acordo com a ementa do Acórdão no 1302-007.547, proferido por esta Turma
Julgadora em sessão de 21 de outubro de 2025, no trecho que interessa aos presentes Embargos,
tem-se:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
OU LIVROS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária a não apresentação, no prazo legal,
de livros e documentos exigidos pela Fiscalização, tais como livro caixa, folha de
pagamento e livro de registro de empregados, ou sua apresentação em desacordo
com as formalidades legais. Verificado que a Contribuinte, devidamente intimada
em diversas oportunidades, deixou de exibir a documentação solicitada e
tampouco apresentou justificativa plausível, configura-se o descumprimento de
obrigação acessória prevista no artigo 33, §§ 1o a 3o, da Lei no 8.212/91,
sujeitando-se à penalidade estabelecida no artigo 283, inciso II, alínea “j”, do
Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social)”.
22.

O referido Acórdão consolidou o seguinte entendimento:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
23.

Contudo, nos parágrafos que antecedem o dispositivo, consta:
“65. E, especificadamente sobre o presente lançamento, o qual versa sobre a
aplicação de multa previdenciária decorrente do descumprimento de obrigação
acessória, consistente na não exibição de documentos e livros exigidos pela
Fiscalização, transcrevo trechos do Auto de Infração que demonstram o intuito
protelatório dos Recorrentes:
“[...]
No segundo dia do mês de junho de 2017 a empresa tomou ciência do
Termo de Intimação Fiscal lavrado em 31/05/2017 no qual foi intimada a
apresentar, no prazo de 20(vinte) dias corridos:
[...]
Em 26/06/2017 a empresa solicitou a prorrogação do prazo, por mais
trinta dias, para atendimento do referido Termo de tal sorte que sua
solicitação foi deferida e cientificada em 05/07/2017;
Aos 27 do mês de julho de 2017, sem ter atendido sequer parcialmente a
intimação de 31/05/2017, apresentou novo pedido de prorrogação de
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.932 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
11
prazo por mais 30 dias para atendimento. Após decorridos os vinte dias
iniciais, mais os trinta dias de prorrogação a pedido da empresa fora
autorizado um prazo adicional e improrrogável de cinco dias, contados a
partir da ciência (09/08/2017) do Termo que protela o prazo;
Em 18/08/2017, sem ter atendido quaisquer dos itens da intimação, a
empresa apresentou um terceiro pedido de prorrogação de prazo, por
mais cinco dias, para atendimento do referido Termo de Intimação. Com a
certa convicção de intenções protelatórias, fora lavrado o Termo de
Indeferimento de Prorrogação de Prazo, cuja ciência se deu em
25/08/2017.
Ressalta-se que até o momento da lavratura deste Auto de Infração o
contribuinte não cumpriu nem justificou o não atendimento das
intimações.
Tendo em vista que o contribuinte deixou de exibir o livro caixa (ou
opcionalmente poderia ter apresentado os livros diário e razão) bem como
a folha de pagamento de seus funcionários e o livro de registro de
funcionários, lavra-se o presente Auto de Infração com base no artigo 283,
inciso II, alínea “j” do Decreto 3.048/99:
[...]”. (g.n.)
66. Sobre tais fatos, os responsáveis Sr. Renato Rodrigues Nunez e Sr. Felipe
Rogatis Nunez não apresentaram nenhuma prova que refutasse as constatações
da Fiscalização. É inquestionável, portanto, a responsabilidade de ambos nas
práticas ilícitas apontadas.
67. Assim, entendo que a responsabilidade tributária atribuída ao Sr. Renato
Rodrigues Nunez e ao Sr. Felipe Rogatis Nunez, com fundamento no artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional deve ser mantida, devendo ser afastada a
responsabilidade tributária atribuída à Sra. Maria Lucia de Rogatis da Fonseca
Nunez; à Sra. Carmen Maria Rogatis Fonseca; à Sra. Fernanda Rogatis Nunez; ao
Sr. Pedro Rogatis Nunez; à Sra. Renata Rogatis Nunez; ao Sr. Luiz Henrique Vilela
Santiago e ao Sr. Adevaldo Ribeiro Santiago”.
24.

É precisamente nesse ponto que reside a omissão: embora o trecho acima registre a
apreciação dos Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis, o resumo do julgamento
limitou-se às conclusões relativas ao recurso da Contribuinte principal, silenciando quanto
àqueles.
25.

Verifica-se, ademais, que, apesar de constar formalmente a análise dos recursos dos
responsáveis no Acórdão embargado (e-fls. 2.566/2.613), tais recursos não foram efetivamente
apreciados pelo Colegiado no âmbito deste lançamento, referente à multa previdenciária por
descumprimento de obrigação acessória.
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.932 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
12
26.

Tal inconsistência decorre do fato de que os recursos apresentados pelos
responsáveis já haviam sido amplamente examinados pelo Colegiado no Processo no
16095.720046/2018-12, julgado na mesma sessão e anteriormente ao presente.
27.

Embora os processos possuam objetos distintos, os recursos interpostos em ambos
são substancialmente idênticos.
28.

Essa identidade argumentativa foi expressamente reconhecida no Acórdão da 10a
Turma da DRJ/RPO, ao consignar que as Impugnações “além de similares, são cópias literais em
boa medida umas das outras”. (g.n.)
29.

Em outro trecho, registra-se que “as peças são similares (para não dizer cópias
literais)” e que as defesas aparentam atacar aspectos de outro processo.

30.

Assim, para sanar a omissão identificada, impõe-se a apreciação expressa dos
Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis tributários, limitada à análise da
responsabilidade solidária e pessoal no presente lançamento, assegurando-se a coerência e a
completude do julgado.
31.

E, para tanto, entendo por trazer as razões constantes do Acórdão embargado, de
modo a afastar a referida omissão, nos seguintes termos:
“V - Análise dos Recursos Voluntários Interpostos pelos Responsáveis
Tributários
39. Neste tópico serão analisados os Recursos Voluntários interpostos pelos
responsáveis tributários, os quais, a rigor, giram em torno do vínculo de
responsabilidade atribuído com base nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional (“CTN”), cujas alegações podem ser assim sintetizadas:
[...]
40. Nesse contexto, é preciso examinar a responsabilidade atribuída no caso
concreto sob duas perspectivas, buscando-se compreender, pois, qual é a melhor
exegese aplicada às hipóteses da responsabilidade prevista nos artigos 124, inciso
I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (“CTN”).
41. A responsabilidade solidária prevista no artigo 124 do Código Tributário
Nacional tem a seguinte redação:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
42. A leitura do dispositivo leva o intérprete à conclusão de que o “interesse
comum” está atrelado ao fato gerador da obrigação tributária. Assim, para ser
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.932 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
13
responsável solidária pelos créditos tributários, a pessoa (seja ela física ou
jurídica) tem que ter tido participação no fato que constitui a hipótese de
incidência tributária. Ou seja, a expressão “interesse comum” se dirige às pessoas
que, de alguma forma, participaram do fato (critério material) descrito no
antecedente da regra matriz.
43. Assim, para que esteja configurada a solidariedade natural é necessário que as
pessoas obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à tributação. Em
outros termos, tais pessoas necessariamente devem ter participado da situação
definida em lei como fato gerador do tributo. A título de exemplo, em julgado
bastante interessante, o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) entendeu que o
simples fato de os cônjuges optarem por fazer declaração conjunta de imposto de
renda não significa, por si só, que ambos passam a ter interesse comum na
situação constitutiva do fato gerador do tributo, na acepção do artigo 124, inciso
I, do Código Tributário Nacional (“CTN”). No entender do Tribunal, para que
estivesse configurada a solidariedade, seria necessária a “participação ativa” dos
consortes, um ao lado do outro, “na produção do fato gerador da percepção dos
rendimentos tidos por tributáveis” (STJ, REsp 1.273.396/DF, 1a Turma, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.12.2019, DJe 12.12.2019).
44. Tratando especificadamente de grupos econômicos, o Superior Tribunal de
Justiça (“STJ”), por ocasião do julgamento do REsp n°. 884.845/SC, entendeu que
o “interesse comum”, previsto no artigo 124, inciso I, implica que as empresas
agrupadas, para serem solidariamente responsáveis, devem ser sujeitos da
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível, pois feriria a lógica
jurídico-tributária a inclusão, no polo passivo da demanda, de alguém que não
tenha tido participação na ocorrência do fato gerador da obrigação, mesmo que
faça parte de grupo econômico beneficiado economicamente.
45. Essa espécie de solidariedade também é aplicável quando se visualizarem
confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé. É nesse sentido o
entendimento firmado pelo TRF da 2a Região no Acórdão proferido por ocasião do
julgamento do AG 001560775.2011.4.02-0000 e do Superior Tribunal de Justiça
(“STJ”) no AREsp n°. 89.618/PE, que decidiu “Esta Corte Superior entende que a
responsabilidade solidária do art. 124 do CTN c/c o art. 30 da Lei n. 8.212/1990
não decorre exclusivamente da demonstração da formação de grupo econômico,
mas demanda a comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato
gerador ou, ainda, quando há confusão patrimonial. Precedentes. 2. O Tribunal
ordinário entendeu pela responsabilidade solidária da empresa não pela simples
circunstância de a sociedade pertencer ao mesmo grupo econômico do sujeito
passivo originário. Antes, reconheceu a existência de confusão patrimonial,
considerando haver entre as sociedades evidente identidade de endereços de sede
e filiais, objeto social, denominação social, quadro societário, contador e
contabilidade, além de as empresas veicularem seus produtos no mesmo sítio na
internet”.
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.932 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
14
46. No REsp n°. 1.689.431/ES, o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) reconheceu
expressamente essa possibilidade de responsabilização solidária, ao decidir que
“(...) 17. O Superior Tribunal de Justiça entende ser aplicável a responsabilidade
solidária do art. 124 do CTN quando há comprovação de práticas comuns,
prática conjunta do fato gerador ou, ainda, quando há confusão patrimonial. 18.
É o que se passa na espécie, em que o Tribunal local reconheceu a existência de
grupo econômico e ligações empresariais estreitas entre a recorrente e a devedora
originária decorrentes da administração familiar das empresas, coincidência de
endereços e objetos sociais, movimentação da conta bancária da recorrente pelo
fundador da executada, esvaziamento patrimonial da devedora originária
concomitantemente ao desenvolvimento econômico da recorrente. Tudo a
demonstrar não só a existência, no mundo dos fatos, de grupo econômico
integrado pela recorrente, como o interesse comum previsto no art. 124 do CTN”.
47. Feitas essas considerações, registre-se que no concreto, a Autoridade Fiscal
entendeu por atribuir a responsabilidade tributária (art. 124, I, CTN), a partir da
constatação de que restou configurado o “interesse comum dos envolvidos pela
formação do grupo econômico de fato, caracterizado pela confusão patrimonial,
unicidade de administração e o desvio de finalidade de pessoas jurídicas
interpostas”. Confira-se:
“Conforme já demonstrado de forma inequívoca neste Termo e no
RELATÓRIO FISCAL GRUPO ECONÔMICO DE FATO, o procedimento fiscal
identificou um Grupo Econômico de fato caracterizado, principalmente,
pela unicidade de direção (poder de controle e administração da Bruxelas),
pela intercomunicação (confusão) patrimonial e pelo desvio de finalidade
das empresas envolvidas.
Trata-se de uma estrutura fraudulenta criada para a prática das infrações já
exaustivamente comprovadas neste Termo, onde os reais beneficiários do
esquema atuam mediante a interposição fraudulenta de pessoas jurídicas
inexistentes fato, a interposição de pessoas físicas agindo como “testas-de-
ferro” e o emprego de “holdings” e de empresas patrimoniais usadas na
tentativa de se efetuar uma blindagem patrimonial dos bens adquiridos
como frutos dos atos ilícitos praticados.
Diante deste cenário fraudulento, no qual o conluio e o dolo dos reais
beneficiários são inequívocos, o interesse comum se evidencia pelo próprio
ajuste (negócios, transações) entre as partes (pessoas físicas e jurídicas)
objetivando a sonegação de tributos combinado com a fruição dos
resultados em razão da confusão patrimonial existente entre eles.
[...]
Por todo o exposto, tendo sido comprovado o interesse comum dos
envolvidos pela formação de Grupo Econômico de fato, caracterizado pela
confusão patrimonial, unicidade de administração e o desvio de finalidade
de pessoas jurídicas interpostas, faz-se necessário responsabilizar, com
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.932 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
15
fulcro no artigo 124, inciso I do CTN, pelos créditos tributários a serem
constituídos em função das infrações praticadas, as seguintes pessoas:
”.
48. Pelo que se observa, a Fiscalização não produziu provas diretas da
participação efetiva de cada um dos responsáveis mencionados acima nas
infrações à legislação tributária apontadas, nem demonstrou a prática conjunta
do fato gerador. Ao contrário, o Fisco provou a prática da infração pela pessoa
jurídica autuada e, como decorrência, considerando a constatação de grupo
econômico de fato, caracterizado pela confusão patrimonial, unicidade de
administração e o desvio de finalidade de pessoas jurídicas interpostas imputou a
responsabilidade a todos os envolvidos.
49. A mim parece não estar devidamente caracterizada a responsabilização de
todos, pois a Autoridade Fiscal não descreve a conduta realizada e tampouco a
realização conjunta da situação configuradora do fato gerador, além de não
demonstrar que os ganhos indevidos obtidos com as infrações praticadas pela
empresa autuada tenham sido repartidos com a responsável, ou seja, não há
elementos que sustentem o interesse comum previsto no artigo 124 do Código
Tributário Nacional (“CTN”).
50. A responsabilidade com fundamento no artigo 124 do Código Tributário
Nacional (“CTN”) demanda a realização conjunta do fato gerador, em regra,
demonstrada a partir do proveito extraído dos fatos econômicos que foram
suprimidos da tributação. Desse modo, deve ser mantida a responsabilidade
apenas para os beneficiários, ora Recorrentes, abaixo:

Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.932 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
16
51. Menciono, a propósito, o seguinte julgado desta 2a Turma Ordinária:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA
SITUAÇÃO QUE CONSTITUA FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários, as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal. Cabe à autoridade fiscal demonstrar o nexo de
causalidade entre o interesse comum e as condutas típicas praticadas pelo
responsável, não bastando presumir a responsabilidade abstratamente”.
(Processo n° 10805.724350/2017-18. Acórdão n° 1302-007.432 – 1a
SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA. Sessão de 27 de junho de 2025.
Relator Henrique Nimer Chamas, g.n.)
52. Por essas razões, entendo que a responsabilidade solidária que foi atribuída à
BEQA Participações Eireli; Denarau Participações Eireli; Vanua Levu Participações
Eireli; Viti Levu Participações Eireli; Manarola Empreendimentos e Participações
S.A;
Monterosso
Empreendimentos
e
Participações
S.A;
Riomaggiore
Empreendimentos
e
Participações
S.A;
Vernazza
Empreendimentos
e
Participações S.A.; N.R.F.U. Comércio Atacadista EPP; Pedro Rogatis Nunez;
Renata Rogatis Nunez; Adevaldo Ribeiro Santiago, Maria Lúcia de Rogatis da
Fonseca Nunez; Carmen Maria Rogatis Fonseca e Fernanda Rogatis Nunez, com
fundamento no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (“CTN”) deve
ser afastada, já que os pressupostos fáticos apontados pela Autoridade Fiscal para
tanto não se subsumem à hipótese ali prevista.
53. Faz-se necessário, agora, observar a responsabilidade com fundamento no
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (“CTN”), o qual dispõe:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
54. Do artigo 135 extrai-se que, para a responsabilização dos diretores, gestores
ou representantes das pessoas jurídicas, prevista no inciso III, é necessário
demonstrar a prática de atos “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos”.
55.
Além do inadimplemento, faz-se necessária a configuração do
comportamento do terceiro que enseje a existência de um passivo tributário que,
por força normativa, passa ao espectro de sua responsabilidade.
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.932 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
17
56. Necessariamente, aqui, os terceiros necessitam apresentar poder de gerência
ou de administração da sociedade que representam, uma vez que o fato
ensejador da responsabilidade é o ato ilícito praticado por parte daquele que
tem poder de mando na pessoa jurídica que representa. Nesse sentido é o
entendimento pacificado há bastante tempo pelo Superior Tribunal de Justiça
(“STJ”), como se verifica no REsp n. 640.155/RJ:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO
DA EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS
SUFICIENTES. SÚMULA 7/STJ. SÓCIOS. RESPONSABILIDADE VINCULADA AO
EXERCÍCIO
DE
GERÊNCIA
OU
ATO
DE
GESTÃO.
LEI
8.620/93.
PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 135 DO CTN.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, o
acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral
a controvérsia.
2. É cabível, em sede de execução fiscal, exceção de pré-executividade nos
casos em que o reconhecimento da nulidade do título puder ser verificado
de plano, bem assim quanto às questões de ordem pública, como aquelas
pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde
que não seja necessária dilação probatória.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, analisando o contexto
fático-probatório, concluiu que as provas constantes dos autos são
suficientes para se verificar a ilegitimidade da parte para figurar no pólo
passivo da execução fiscal. Assim, não cabe a esta Corte Superior, em
função da Súmula 7/STJ, avaliar se as provas pré-constituídas são
suficientes ou não para afastar a referida legitimidade.
4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem
ser responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando
exercerem gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão
vinculado ao fato gerador. Precedentes.
5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp
717.717/SP, de relatoria do Ministro José Delgado, consagrou o
entendimento de que, mesmo em se tratando de débitos com a Seguridade
Social (Lei 8.620/93), "a responsabilidade pessoal dos sócios das sociedades
por quotas de responsabilidade limitada" somente "existe quando
presentes as condições estabelecidas no art. 135, III, do CTN" (REsp
833.977/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 30.6.2006).
6. Recurso especial desprovido. (g.n.)
57. A mera condição de sócio, por exemplo, sem poder de administração, não
enseja responsabilização do terceiro. Desse modo, apenas o sócio com poderes de
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.932 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
18
gestão ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que
resguarda a pessoalidade entre o ilícito (má gestão ou representação) e a
consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade.
58. Segundo Leandro Paulsen:
“Somente os ‘diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado’ podem ser responsabilizados, e não todo e qualquer
sócio. Faz-se necessário, pois, que o sócio tenha exercido a direção ou
gerência da sociedade, com poder de gestão. Efetivamente, a
responsabilização exige que as pessoas indicadas tenham praticado
diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e ilegal quando em
posição de influir para a sua não ocorrência. Constitui prova para a
configuração da responsabilidade o fato de o agente encontrar-se na
direção da empresa na data do cumprimento da obrigação, devendo ter
poderes de decisão quanto ao recolhimento do tributo”. (destaques no
original)
59. Salienta-se que a responsabilidade de terceiro com fundamento no artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional pressupõe, portanto, a caracterização do
seguintes elementos: (i) que o terceiro – no caso, o sócio – detenha poderes de
gestão tal qual acontece com os diretores, gerentes e administradores, por
exemplo; (ii) que os diretores, gerentes ou administradores tenham praticado
atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto; e, além
disso, (iii) que a prática dos atos ilegais ou abusivos resultem, senão o surgimento,
ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias. No final, frise-se que todos
esses elementos precisam ser demonstrados e, sobretudo, comprovados por
parte da Autoridade Fiscal.
60. Feitas essas considerações, registre-se que no concreto, a Autoridade Fiscal
entendeu por atribuir a responsabilidade tributária ao Sr. Renato Rodrigues
Nunez; à Sra. Maria Lucia de Rogatis da Fonseca Nunez; à Sra. Carmen Maria
Rogatis Fonseca; ao Sr. Felipe Rogatis Nunez; à Sra. Fernanda Rogatis Nunez; ao
Sr. Pedro Rogatis Nunez; à Sra. Renata Rogatis Nunez e ao Sr. Adevaldo Ribeiro
Santiago, pela prática das seguintes condutas:
“Conforme já fora ampla e exaustivamente constatado, as pessoas (físicas e
jurídicas) envolvidas no Grupo Econômico de fato, de modo consciente,
voluntário e em comunhão de vontades, associaram-se com o propósito de
burlar a legislação tributária e iludir os órgãos fiscalizadores.
É importante destacar que, como visto, não se trata de mera transgressão à
lei ou de um erro acidental ou episódico, mas de uma ação dolosa na
criação e manutenção de um esquema ilícito para diminuir ou esquivar-se
do recolhimento dos tributos devidos.
Neste sentido, a pessoal jurídica é, na verdade, vítima das ações de seus
representantes, diretores, gerentes e empregados. Ou seja, somente a
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.932 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
19
pessoa física é capaz de expressar sua vontade, elemento necessário para
realizar os atos ilícitos praticados.
Por esta lógica, pode-se resumir a atuação de cada um dos responsáveis da
seguinte forma:
• Renato Rodrigues Nunez - titular e administrador da Cristaleria Bruxelas,
atuando (juntamente com os demais membros da família) como
administrador de fato das empresas que compõem o Grupo Econômico de
fato;
• Maria Lúcia de Rogatis da Fonseca Nunez - como Gerente Financeiro da
Cristaleria Bruxelas, atuando (juntamente com os demais membros da
família) como administrador de fato das empresas que compõem o Grupo
Econômico de fato;
• Carmen Maria Rogatis Fonseca - como Gerente de Vendas da Cristaleria
Bruxelas, atuando (juntamente com os demais membros da família) como
administrador de fato das empresas que compõem o Grupo Econômico de
fato;
• Felipe Rogatis Nunez - como titular e administrador da Vanua Levu,
atuando (juntamente com os demais membros da família) como
administrador de fato das empresas que compõem o Grupo Econômico de
fato. Vale lembrar que por diversas vezes foram mencionados neste termo
e no RELATÓRIO GRUPO ECONÔMICO DE FATO a participação de Felipe ao
movimentar a conta bancária da NRFU, assinar documentos e responder e-
mails em nome da Bruxelas (págs. 21, 27, 28, 75, 78, 83);
• Fernanda Rogatis Nunez - como titular e administradora da Vanti Levu,
atuando (juntamente com os demais membros da família) como
administradora de fato das empresas que compõem o Grupo Econômico de
fato;
• Renata Rogatis Nunez – como titular e administradora da BEQA e como
diretora e administradora da Manarola, da Monterosso, da Riomaggiore e
da Vernazza, atuando (juntamente com os demais membros da família)
como administradora de fato das empresas que compõem o Grupo
Econômico de fato;
• Pedro Rogatis Nunez - como titular e administrador da DENARAU e como
diretor e administrador da Manarola, da Monterosso, da Riomaggiore e da
Vernazza, atuando (juntamente com os demais membros da família) como
administrador de fato das empresas que compõem o Grupo Econômico de
fato;
Em tempo, vale destacar que a condição de empresário, real ou ficto, a
quem a lei atribui uma gama de direitos e deveres atrelados à
administração da empresa, não pode sofrer completo desvalor só porque o
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.932 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
20
agente agiu como "testa-de-ferro" e, nesta condição, alega que nada sabia,
enquanto a empresa experimenta substancioso acréscimo patrimonial à
custa da sonegação de tributos. Assim, nos termos do artigo 11 da Lei
8.137/90, os "testas-de-ferro", ao concorrerem com a prática dos ilícitos,
também respondem pelos crimes definidos nos artigos 1o e 2o da mesma
lei:
"Art. 11. Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica,
concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes
cominadas, na medida de sua culpabilidade."
Assim, incorre no disposto legal acima:
• Adevaldo Ribeiro Santiago - como sócio e administrador de direito da
NRFU, atuando como “testa-de-ferro” para os reais beneficiários do
esquema fraudulento;
• Luiz Henrique Vilela Santiago - como sócio e administrador de direito da
Decorliz, atuando como “testa-de-ferro” para os reais beneficiários do
esquema fraudulento.
Desta feita, por todo o exposto, faz-se necessária a responsabilização com
fulcro no artigo 135 do CTN as seguintes pessoas:

61. Como se vê, apesar de a Autoridade Fiscal descrever qual teria sido o ato
praticado por cada responsável, entendemos que não há uma ligação sobre sua
suposta conduta ilícita às operações fraudulentas descritas, com exceção do Sr.
Renato Rodrigues Nunez e do Sr. Felipe Rogatis Nunez.
62. Por essas razões, entendo que a responsabilidade atribuída à Sra. Maria Lucia
de Rogatis da Fonseca Nunez; à Sra. Carmen Maria Rogatis Fonseca; à Sra.
Fernanda Rogatis Nunez; ao Sr. Pedro Rogatis Nunez; à Sra. Renata Rogatis Nunez;
ao Sr. Luiz Henrique Vilela Santiago e ao Sr. Adevaldo Ribeiro Santiago, com
fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional deve ser
afastada.
63. Com relação ao sócio, Sr. Renato Rodrigues Nunez e seu filho Sr. Felipe Rogatis
Nunez, observa-se que a Autoridade Fiscal atribuiu a responsabilidade tributária
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.932 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
21
pelo fato de que, através da prática reiterada, visava o enriquecimento ilícito por
meio de sonegação fiscal e outros artifícios. É de ver-se:
“Ao longo deste Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades
Fiscais (TVCIF) será demonstrada a forma com que a empresa CRISTALERIA
BRUXELAS INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ
05.636.104/0001-00, por meio de seu sócio RENATO RODRIGUES NUNEZ,
CPF 112.258.508-00, montou um esquema envolvendo diversas pessoas,
físicas e jurídicas, com o intuito básico de sonegar tributos, apresentando
provas inequívocas de seu dolo, “modus operandi” e os prejuízos causados
ao erário.
Ficou demonstrado no relatório “Grupo Econômico de Fato” (parte
integrante do presente processo) que a Bruxelas faz parte de um grupo
econômico cuja administração é realizada por membros de uma mesma
família (Família Rogatis Nunez), principalmente por RENATO RODRIGUES
NUNES, MARIA LÚCIA DE ROGATIS DA FONSECA NUNEZ (esposa de Renato),
CARMEN MARIA ROGATIS FONSECA (irmã de Maria Lúcia e Cunhada de
Renato) e FELIPE ROGATIS NUNEZ (filho mais velho de Renato).
O esquema montado utiliza-se de empresas “paralelas” com quadros
societários interpostos e pratica diversos ilícitos tributários com o objetivo
precípuo de frustrar o pagamento de tributos e contribuições
previdenciárias tomando para si uma vantagem de mercado abusiva e
desleal e gerando distúrbios concorrenciais”.
64. Ademais, a jurisprudência deste Conselho tem sustentado que o uso
fraudulento de pessoas jurídicas mediante interposição de pessoas leva à
responsabilização com fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional. Confira-se:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. NATUREZA E
CARACTERIZAÇÃO. São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. Esta responsabilidade não se limita às hipóteses de infração à lei
societária, mas abrange também infrações às leis tributárias, e atinge não
só o administrador de direito, mas também o administrador de fato do
contribuinte, mormente no caso em que as infrações foram apenadas com
a multa qualificada de 150% que se aplica somente em casos de
sonegação, fraude ou conluio. (Processo n° 10410.724905/2015-95.
Acórdão n° 9101-007.242 – CSRF/1a Turma. Sessão de 4 de dezembro de
2024. Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto, g.n.)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009,
2010, 2011 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOAL. ART. 135, III, DO
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.932 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
22
CTN. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO. Cabe a
imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos
termos do art. 135, III, do CTN, quando demonstrado, a partir do conjunto
de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a
condição de administradores de fato da autuada, bem como que houve
interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro societário. (Processo n°
10640.723217/2015-02. Acórdão n° 1302-006.340 – 1a Seção de
Julgamento/3a Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 18 de novembro de
2022. Relator Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, g.n.)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009,
2010 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONDUTA DO ADMINISTRADOR.
INTERPOSTA
PESSOA
INFRAÇÃO
À
LEI.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. A responsabilidade tributária
de dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado - resumidamente sócio-gerente - não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa
jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a
atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de
atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que
resultaram em descumprimento de obrigação tributária. É necessário,
portanto, a existência de nexo causal entre a conduta praticada e o
respectivo resultado prejudicial ao Fisco. Com efeito, o administrador,
ainda que de fato, que praticar alguma dessas condutas, com reflexo
tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário. Conforme
entendimento do STJ, na atribuição de responsabilidade do sócio-gerente
prevista nos arts. 135, III, e 134, VII, do CTN, não se faz necessário a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
sociedade empresária nos termos do art. 133 do CPC/2015 uma vez que a
responsabilidade atribuída pelo próprio CTN permite a cobrança do crédito
tributário de forma direta desses terceiros. A instauração do incidente far-
se-á necessária na hipótese de redirecionamento da execução fiscal em
face de terceiro não elencado diretamente pelo CTN. A utilização de
interposta pessoa, mediante da fraude na composição societária, criando a
figura do sócio aparente ou formal, comumente denominado de "laranja",
demonstra o caráter doloso da conduta de fraudar, sonegar e de suprimir
tributos e contribuições federais, o que configura infração à lei, nos termos
do art. 71, III, da Lei no 4.402, de 1964, (sonegação) e do art. 1o, I, da Lei no
8.137, de 1964, (omitir informação, ou prestar declaração falsa às
autoridades fazendárias), com reflexos tributários, o que atrai a
responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, III, do CTN. (Processo
n° 11060.720880/2013-79. Acórdão n° 1201-004.904 – 1a Seção de
Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 16 de junho de 2021.
Relator Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.932 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
23
65. E, especificadamente sobre o presente lançamento, o qual versa sobre a
aplicação de multa previdenciária decorrente do descumprimento de obrigação
acessória, consistente na não exibição de documentos e livros exigidos pela
Fiscalização, transcrevo trechos do Auto de Infração que demonstram o intuito
protelatório dos Recorrentes:
“[...]
No segundo dia do mês de junho de 2017 a empresa tomou ciência do Termo de
Intimação Fiscal lavrado em 31/05/2017 no qual foi intimada a apresentar, no
prazo de 20(vinte) dias corridos:
[...]
Em 26/06/2017 a empresa solicitou a prorrogação do prazo, por mais trinta dias,
para atendimento do referido Termo de tal sorte que sua solicitação foi deferida e
cientificada em 05/07/2017;
Aos 27 do mês de julho de 2017, sem ter atendido sequer parcialmente a
intimação de 31/05/2017, apresentou novo pedido de prorrogação de prazo por
mais 30 dias para atendimento. Após decorridos os vinte dias iniciais, mais os
trinta dias de prorrogação a pedido da empresa fora autorizado um prazo
adicional e improrrogável de cinco dias, contados a partir da ciência (09/08/2017)
do Termo que protela o prazo;
Em 18/08/2017, sem ter atendido quaisquer dos itens da intimação, a empresa
apresentou um terceiro pedido de prorrogação de prazo, por mais cinco dias, para
atendimento do referido Termo de Intimação. Com a certa convicção de intenções
protelatórias, fora lavrado o Termo de Indeferimento de Prorrogação de Prazo,
cuja ciência se deu em 25/08/2017.
Ressalta-se que até o momento da lavratura deste Auto de Infração o contribuinte
não cumpriu nem justificou o não atendimento das intimações.
Tendo em vista que o contribuinte deixou de exibir o livro caixa (ou
opcionalmente poderia ter apresentado os livros diário e razão) bem como a folha
de pagamento de seus funcionários e o livro de registro de funcionários, lavra-se o
presente Auto de Infração com base no artigo 283, inciso II, alínea “j” do Decreto
3.048/99:
[...]”. (g.n.)
66. Sobre tais fatos, os responsáveis Sr. Renato Rodrigues Nunez e Sr. Felipe
Rogatis Nunez não apresentaram nenhuma prova que refutasse as constatações
da Fiscalização. É inquestionável, portanto, a responsabilidade de ambos nas
práticas ilícitas apontadas.
67. Assim, entendo que a responsabilidade tributária atribuída ao Sr. Renato
Rodrigues Nunez e ao Sr. Felipe Rogatis Nunez, com fundamento no artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional deve ser mantida, devendo ser afastada a
responsabilidade tributária atribuída à Sra. Maria Lucia de Rogatis da Fonseca
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.932 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
24
Nunez; à Sra. Carmen Maria Rogatis Fonseca; à Sra. Fernanda Rogatis Nunez; ao
Sr. Pedro Rogatis Nunez; à Sra. Renata Rogatis Nunez; ao Sr. Luiz Henrique Vilela
Santiago e ao Sr. Adevaldo Ribeiro Santiago”.
32.

Desse modo, o dispositivo conterá a seguinte redação:
VI - Dispositivo
68. Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, entendo por
conhecer dos Recursos Voluntários apresentados pela contribuinte Cristaleria
Bruxelas Indústria e Comércio Eireli e pelos responsáveis.
69. E, após análise detida das alegações preliminares formuladas pela Cristaleria
Bruxelas Indústria e Comércio Eireli e pelos responsáveis, entendo por adotar as
seguintes providências:
(i) Em relação ao Recurso Voluntário interposto pela Cristaleria Bruxelas Indústria
e Comércio Eireli:

Rejeitar a preliminar de nulidade por ausência do mandado de busca e
apreensão;

No mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário, para manter a multa
por descumprimento de obrigação acessória.
(ii) Em relação aos Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis BEQA
Participações Eireli; Denarau Participações Eireli; Vanua Levu Participações Eireli;
Viti Levu Participações Eireli; Manarola Empreendimentos e Participações S.A;
Monterosso
Empreendimentos
e
Participações
S.A;
Riomaggiore
Empreendimentos
e
Participações
S.A;
Vernazza
Empreendimentos
e
Participações S.A.; N.R.F.U. Comércio Atacadista EPP; Pedro Rogatis Nunez;
Renata Rogatis Nunez; Adevaldo Ribeiro Santiago, Maria Lúcia de Rogatis da
Fonseca Nunez; Carmen Maria Rogatis Fonseca e Fernanda Rogatis Nunez:

No mérito, dar provimento, para afastar a responsabilidade atribuída com
fundamento no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN),
já que os pressupostos fáticos apontados pela Autoridade Fiscal não se
subsumem à hipótese ali prevista.
(iii) Em relação aos Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis Maria
Lucia de Rogatis da Fonseca Nunez; Carmen Maria Rogatis Fonseca; Fernanda
Rogatis Nunez; Pedro Rogatis Nunez; Renata Rogatis Nunez e Adevaldo Ribeiro
Santiago:

No mérito, dar provimento para afastar a responsabilidade atribuída com
fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN).
(iv) Em relação aos Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis Renato
Rodrigues Nunez e Felipe Rogatis Nunez:
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.932 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
25

No mérito, negar provimento aos Recursos Voluntários, de modo que, a
responsabilidade com fundamento no artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional deve ser mantida.

III – Conclusão
33.

Diante do exposto, os presentes Embargos de Declaração devem ser conhecidos e
acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a omissão apontada, mantendo a
responsabilidade, com fundamento nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional (CTN), apenas para Renato Rodrigues Nunez e Felipe Rogatis Nunez, afastando dos
demais imputados, pelas razões expostas acima.
34.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 2647
DF CARF MF
Original